Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706852-75.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ALGAR TELECOM S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR MULTIMÍDIA S/A, ALGAR MULTIMÍDIA S/A, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso concreto, a validade jurídico/constitucional das disposições do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e da Lei Distrital no 5.546/2015 é apenas causa da impetração, sendo objeto de questionamento o justo receio de que exação tributária inconstitucional venha a continuar a ser exigida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2.Constata-se que o encargo financeiro foi suportado pelos impetrantes, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade ad causam. “o contribuinte de direito do tributo indireto tem legitimidade ativa para propor ação objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal” (Acórdão 1409242, 07058702720218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada. 3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4.A Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso, situação dos autos. Portanto, ao determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir dos Impetrantes o pagamento do DIFAL, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, a sentença não merece qualquer reparo. 5. A cobrança do ICMS-Difal nas operações destinadas ao consumidor final contribuinte já era prevista na Lei Complementar no 87/96. Assim, reputo que o entendimento firmado pelo STF, nos julgamentos do RE 1287019-DF e da ADI n° 5.464-DF, não deve ser aplicado nas operações destinadas ao consumidor final contribuinte do imposto. 6. A concessão de ordem em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271 do STF). 7. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e não providas. Unânime. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos artigos 97, incisos III e IV, e 108, § 1o, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que deve ser afastado o recolhimento do ICMS-DIFAL na aquisição de bens e equipamentos para uso, consumo e ativo imobilizado enquanto consumidoras finais contribuintes do imposto. Afirmam que deve ser declarado o direito à repetição do indébito relativo aos valores pagos indevidamente. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, asseveram afronta ao artigo 155, § 2o, incisos VII, alínea "a", e VIII, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Pugnam a concessão de efeito suspensivo aos apelos, e que todas as publicações sejam feitas somente em nome da advogada ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS, OAB/MG 96.702 (ID 44975267). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 97, incisos III e IV, e 108, § 1o, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 155, § 2o, incisos VII, alínea "a", e VIII, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/11/2020, e STF – RE 1221446 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 1o/9/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021 e o ARE 1302156/MG, relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/2/2021. STF mais recente: Pet 9834 AgR / SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER DJe 21/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome da patrona ROSIRIS PAULA CERIZZE VOGAS, OAB/MG 96.702 (ID 44975267). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027